Tribunal: TJDFT
Processo: 0735817-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735817-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISAURA BARBOSA LOPES AGRAVADO: IDELFONSO FERNANDES DE ARAUJO, ADRIANA BASTOS DE ASSIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Isaura Barbosa Lopes (demandante) tendo por objeto a r. decisão (ID 206130316) proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga nos autos do cumprimento de sentença no 0712105-82.2017.8.07.0007, na qual indeferiu o pedido de penhora sobre ativos financeiros da companheira do devedor. A liminar foi indeferida por esta relatoria (ID 63371573). Tendo em vista o comunicado do falecimento da parte recorrente, no ID 66231728, esta relatoria determinou a suspensão do processo por dois meses, para possibilitar que fosse regularizado o polo ativo do recurso, com a habilitação dos herdeiros, ou do espólio. (ID 64039910) O prazo transcorreu in albis, quando foi oportunizado mais 90 (noventa) dias para que fosse regularizado o polo ativo (ID 68171931). Todavia, uma vez mais o prazo transcorreu sem que posse adotada qualquer providência. Com efeito, a ausência da regularização do polo ativo implica no não conhecimento do recurso, nos termos do inciso I do § 2o do art. 76 do CPC. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se, com as cautelas legais. Brasília, 30 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator